Tribunal: TJBA
Processo: 8036461-14.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8036461-14.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RAPHAEL DE SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
DENILSON CARNEIRO SILVA

IMPETRADO: COMANDANDE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE SOLDADO POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB N. 05/2022. PRELIMINAR ARGUIDA PELA FAZENDA PÚBLICA ADUZINDO A PARTICIPAÇÃO DE OUTROS CANDIDATOS NO PRESENTE WRIT REJEITADA. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO GOVERNADOR DO ESTADO POR SE TRATAR DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE CONCURSO PÚBLICO, PRECEDENTES DESTA CORTE. MÉRITO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ADENTRAR AO MÉRITO ADMINISTRATIVO, SALVO NA HIPÓTESE DE OCORRÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. PRÍNCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. LEI REGENTE DO CERTAME PÚBLICO. TEMA 485 STF. QUESTÕES 13, 25, 36, 38, 46, 47 e 80 PREVISTAS NO CONTEÚDO PROGRAMÁRICO CONSTANTE NO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPOSSILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA A ANULAÇÃO DAS ALUDIDAS QUESTÕES. QUESTÕES 18 e 31 QUE NÃO ESTAVAM DISCRIMINADAS NO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO EDITAL. ILEGALIDADE CONFIGURADA. ANULAÇÃO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES DESTA CORTE. REDISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS. CORREÇÃO DA REDAÇÃO E PROSSEGUIMENTO DO IMPETRANTE ÀS DEMAIS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO, CASO O MESMO ALCANCE A PONTUAÇÃO NECESSÁRIA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1-
A parte central da presente demanda reside no pedido de anulação das questões nºs 13, 18, 25, 31, 36, 38, 46, 47 e 80 da prova objetiva do certame,
para o cargo de Soldado de Polícia Militar do Estado da Bahia, região 01 (Salvador),
vinculado ao Edital SAEB nº 005/2022, de 27 de setembro de 2022.

2-
No mérito, da análise do conteúdo programático constante do edital, verifica-se a presença dos assuntos relativos às questões 36 (Atualidades - Grammy Latino) e 80 (Direito Penal Militar - Peculato-Furto), não prosperando as alegações do impetrante,

3-
Verifica-se que, na
questão 36,
o que se transcreve são relatos de fatos ocorridos conforme previsão do conteúdo programáticos (anexo II) - ATUALIDADES, Pg 25, isto porque, os assuntos abordados são contextos ocorridos à época que o requerente se candidatou a concorrer a uma das vagas do concurso a que se trata esta demanda. Perceba que o cronograma referente a ATUALIDADES não especifica qualquer data do ocorrência do fato, menciona, sim, acontecimentos que possam ter ocorridos em qualquer data/época.

4-
Quanto a
questão 80
, o assunto cobrado referente a peculato-furto, este está de acordo com o documento editalício, id 48381862, pg.25.

5-
No tocante as alegações da parte impetrante quanto ao pedido de anulação das questões de n.s 13, 25, 38, 46 e 47, por esta Corte, em virtude de haver 02 (duas) alternativas corretas, ou que a alternativa não contém do gabarito resposta correta ao que foi proposto no enunciado da questão, cabe esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral nº 632.853/CE, entendeu que:
"Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas."

6-
Assim sendo, não cabe ao Poder Judiciário definir se determinada questão contém 2 (duas) ou mais assertivas corretas, ou que a alternativa não contém do gabarito resposta correta, conforme objetiva o suplicante em relação as questões nºs 13, 25, 38, 46 e 47. Tal definição é de competência da banca examinadora. Ressalte-se que, a possível análise da temática pelo Poder Judiciário, violaria o princípio da separação dos poderes.

7-
No que tange a
questão 18
, assiste razão a suplicante, posto que, o assunto cobrado na assertiva não consta do bojo do edital, portanto, suscetível de anulação.

8 - Observa-se que no conteúdo programático, constante do
item 6
, parte que trata do assunto referente a geometria, especificamente geometria espacial, não faz qualquer referência a forma geométrica do cubo, desse modo, constata-se que o assunto constante da assertiva extrapolou os limites do previsto no edital.

9- Com referência a
questão 31
, de fato, assiste razão o requerente, isto porque o assunto cobrado na assertiva não consta do edital, portanto, viável sua anulação.

10- Analisando o conteúdo programático,
item 3
, parte que trata do assunto referente as fontes de energia que participam da matriz energética brasileira, não faz qualquer referência a fonte energética de origem fóssil, na qual o petróleo e seus derivados estão inseridos, desse modo, constata-se que o assunto constante da assertiva não se encontra previsto no edital.

11- SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036461-14.2023.8.05.0000
, em que figuram como Impetrante RAPHAEL DE SOUZA SILVA e como Impetrado COMANDANDE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA e outros (4).

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por
CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, para anular apenas as questões 18 e 31, nos termos do voto da relatora.